Tribunal: STF
Processo: ACO 3341
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.
2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial. Precedentes.
3. Pedido julgado procedente.  
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face da União. O Estado requer, em síntese, que se reconheça a nulidade de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (cauc/siafi/cadin).  
    2. O autor afirma que a matéria relativa aos alegados débitos de FGTS, que ocasionaram a indevida inscrição do Estado, encontra-se pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em dois processos submetidos ao regime repetitivo e com suspensão nacional deferida (RESP nº 1.806.086 e RESP nº 1.806.087).  
    3. Deferi o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a requerida exclua o estado de Minas Gerais do CAUC/CADIN sob o fundamento de eventual dívida com o FGTS. A União interpôs Agravo Interno.  
    4. A União apresentou contestação na qual alega, em síntese, que o valor depositado nas contas vinculadas ao FGTS é de propriedade do respectivo titular de cada conta. Não se trata, portanto, de crédito da União. Além disso, afirma que se mostram ausentes os fundamentos jurídicos para afastar eventuais restrições decorrentes dessa inadimplência.  
    5. As partes declararam que não possuem provas a produzir. Apresentaram razões finais, reafirmando os argumentos anteriormente defendidos.  
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, prejudicado o agravo interno da União.
    7. É o relatório. Decido.  
    8. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013.  
    9. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 06.11.2014; ACO 2416 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.03.2016).  
    10. O pedido anulatório da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.131-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, definiu que viola o princípio do devido processo legal a inscrição de ente federativo no cauc/siafi/cadin sem que se estabeleça a garantia do contraditório e da ampla defesa. Confira-se a ementa do julgado:  
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (…) CAUC/SIAFI INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (…) A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. (…)”  
    11. Nesse mesmo sentido, o Plenário do STF julgou o RE 1.067.086/BA, Relª Minª Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral.  
    12. Assim, considerando que não se comprovou a instauração e o julgamento de tomada de contas especial, é ilegítimo o ato de inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes.  
    13. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para anular a inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplência com relação às dívidas do FGTS apontadas na inicial, prejudicado o Agravo Interno da União.  
    14. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de agosto de 2021.  
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator